Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-41.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE EFETIVA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo, pelo reconhecimento da procedência do pedido, em relação à pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais. Em suas razões, afirma que a dita “conta atrasada” foi a responsável por diminuir o seu score e o impediu de adquirir um novo caminhão para melhorar suas condições laborativas. Argumenta que não há que se falar em ausência de negativação de seu nome ou da diminuição de seu score, tendo em vista que foi impossibilidade de melhorar sua condição de vida e de passar por constrangimentos.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, com fundamento nos documentos de ID 51777782. Foram apresentadas contrarrazões.

III. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

IV. Na origem, a parte autora alega que no ano de 2020 foi surpreendida por uma cobrança de uma dívida com a primeira requerida no montante de R$ 485,15, sendo esta responsável por baixar o score de crédito e impedi-lo de exercer seu direito de crédito. Em contestação, as requeridas afirmam que a dívida data de 2017, contudo, já foi dado baixa no contrato de origem e na dívida.

V. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme dispõe o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. O credor pode realizar o convencimento do devedor para pagar a dívida, mas não utilizar de artifícios, que na prática, configuram uma exigência.

VI. Compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer apontamento feito pelas rés no CPF do autor. O “Serasa Limpa Nome” é apenas uma plataforma disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Além disso, apesar das alegações do autor, não há comprovação de que a simulação de crédito não foi aprovada em decorrência da diminuição do seu score (ID 51777377 - Pág. 1).

VII. A cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não rende ensejo a dano moral se não configurado abuso na forma de cobrança ou não inserido indevidamente o nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito, sendo este o caso dos autos.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 98 do CPC.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.